Tribunal: STF
Processo: Rcl 65489
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. PARADIGMA DESTITUÍDO DE EFEITO VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou, se proferida em processo subjetivo, que as partes litigantes tenham integrado a relação processual. Essa não é a hipótese dos autos.



    2. Por se tratar de ação vocacionada a tutela específica (arts. 102, I, l, 103-A, § 3º, da Constituição Federal), é inadmissível o uso da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.



    3. Agravo regimental desprovido.